Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702052-16.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Utilizar veículo com sinal identificador adulterado. Provas. Condenação. Desobediência. Post Factum impunível. Absolvição. Regime prisional. 1 - As circunstâncias do flagrante – os réus estavam no interior de veículo que, na noite anterior, havia sido utilizado para cometer furtos e, ao avistarem viatura policial, empreenderam fuga --, somado ao fato de que a placa verdadeira do veículo estava no interior desse, evidenciam que eles sabiam que o veículo estava com as placas adulteradas, o que é suficiente para condená-los pelo crime do art. 311 do CP, na figura do § 2o, III. 2 - A tentativa de fuga para garantir o sucesso de crime anterior - utilização de veículo com sinal identificador adulterado - e evitar a prisão em flagrante, evidenciando a linha de desdobramento normal do primeiro crime, não deve ser punida como o crime autônomo de desobediência do art. 330 do CP, pois constitui mero desdobramento da conduta anterior e, portanto, post factum impunível. 3 – Mesmo sendo o réu multirreincidente e registre maus antecedentes, se a pena é inferior a quatro anos de reclusão, o regime prisional poderá ser o estipulado na sentença -- semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP). 4 - Apelações dos réus e do Ministério Público providas em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de de conduzir veículo automotor sem habilitação ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação; b) artigo 33 do Código Penal, sustentando que a simples menção aos antecedentes criminais não constitui fundamento suficiente para justificar a imposição do regime fechado, especialmente quando não há demonstração de elementos concretos que indiquem maior gravidade no comportamento do agente ou periculosidade social exacerbada. Invoca, ainda, afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 33 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao assentar que “Diante da reincidência do réu, dos maus antecedentes e do montante da pena, o regime prisional é o fechado (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).” (ID 66505858). A propósito, confira-se: “4. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou fundamentação idônea, destacando que os maus antecedentes e a reincidência demonstram personalidade voltada para o crime, justificando a adoção do regime fechado como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. 5. A jurisprudência dominante desta Corte Superior reforça que, em situações similares, a fixação do regime inicial fechado atende aos critérios legais e jurisprudenciais, não havendo ilegalidade a ser corrigida” (REsp n. 2.173.733/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025